Tribunal: TJBA
Processo: 8012463-12.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8012463-12.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JOAO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO e outros

Advogado(s)
:
BRUNO SONDRENY DE OLIVEIRA SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAMBÉ

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO. (ART. 121, CAPUT, CP)
C/C ART. 18, I, SEGUNDA PARTE, TODOS DO CP E ART. 309,CTB
(
DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR,

EM VIA PÚBLICA, SEM A

DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU

HABILITAÇÃO
).

P
LEITO DE SUSPENSÃO DO JÚRI
DESIGNADO PARA O DIA 26.02.2026
. PREJUDICADO. PLENÁRIA REALIZADA EM 18.03.2026. ABSOLVIÇÃO DO RÉU.

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.

INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. NECESSIDADE DE EXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA. JUÍZO COGNITIVO QUE COMPETE ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MÍDIAS COLACIONADAS NO SISTEMA PJE MÍDIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por BRUNO SONDRENY DE OLIVEIRA SANTOS, Advogado, em favor do Paciente, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Crimina da Comarca de Ipiaú/BA.

2. Exsurge dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio
doloso
e
direção de
veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação
.

3. Extrai-se, ainda, que “No dia 03 de novembro de 2011, por volta das 17:20h, nas proximidades da ‘ponte do rio, cerca de 3 km desta cidade, dentro dos limites deste Município, o denunciado João Francisco dos Santos, consentindo em causar o resultado lesivo, além de considerá-
lo
como possível, fez com que o veículo por ele conduzido acabasse por colidir com aquele
conduzido
pela vítima Hercílio Fábio da Silva Andrade, ferido-a gravemente e provocando-lhe lesões que foram a causa eficiente da sua morte. Avulta dos autos do presente Inquérito Policial que no início da tarde daquele dia o denunciado, que não é portador da Carteira Nacional de Habilitação, pegou emprestado o carro pertencente a Aloisio Santana Bispo, e, fazendo uso de bebida alcoólica, assumiu a direção do veículo, marca GM, modelo Kadett, cor cinza, placa policial BMS 5208, ano/modelo 1992”.

4. No que diz respeito ao pelito de suspensão da sessão do júri designada para o dia 26.02.2026, tenho que
o
mesmo resta prejudicado, em face de sua realização em 18.03.2026, onde o Paciente foi absolvido.

5. O trancamento da ação penal por meio de
Habeas Corpus
é medida excepcional, admitida somente nos casos em que a ausência de justa causa puder ser constatada de plano, em que ocorrer causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, se constatada a atipicidade da conduta. Se a denúncia satisfaz as exigências do art. 41 do CPP e tem suporte nas provas colhidas no inquérito, não há falar em inépcia.

7. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o "trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito" ( AgRg no HC n. 784.442/SP , relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

8. In casu
,
em que pese ter sido absolvido e interpostos recursos de apelação pela acusação e assistente de acusação,
a ação não se encontra desprovida de lastro probatório, ainda que por meio de indícios mínimos de materialidade e autoria do crime, devendo, a persecução penal prosseguir, não havendo, pois, coação ilegal a ser sanada por intermédio do
writ
.

9.
Destaque-se que a autoridade apontada como coatora esclareceu que as provas orais produzidas na primeira fase do processo estão disponíveis no Sistema PJe Mídias, razão pela qual não há que se falar em nulidade dos atos processuais por ofensa à plenitude de Defesa.

10.
Parecer subscrito pel
o
Dout
o
Procurador de Justiça, Dr.
Rômulo de Andrade Moreira
, pela denegação da ordem referente ao pedido de trancamento do processo nº. 0000098-07.2014.8.05.0122 e pela prejudicialidade do pedido de sobrestamento dos autos originais.

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE
CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO,
DENEGADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8012463-12.2026.8.05.0000
, tendo como Impetrante
BRUNO SONDRENY DE OLIVEIRA SANTOS
, Advogado, em favor de
JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
e como Impetrado o MM Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Ita
m
b
é
/BA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
PARCIALMENTE
E,
NESSA EXTENSÃO,
DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões, data constante na certidão eletrônica de julgamento.

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(Documento registrado eletronicamente)

AC04